Tribunal: TJDFT
Processo: 0750773-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750773-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEAN BEZERRA LOPES PACIENTE: LUCIO MATILDES ALVES AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus interposto pelo advogado Jean Bezerra Lopes, OAB/DF 24836-A em favor do paciente LÚCIO MATILDES ALVES. Preliminarmente, verifico que o presente habeas corpus me foi distribuído na sexta-feira, dia 27/11/2020, às 19h15min. No presente caso o feito deveria ter ido para o plantão judicial pois a conclusão que me foi dada da presente impetração é medida urgentíssima, caso em que todos os envolvidos devem providenciar que o feito chegue às mãos do Magistrado competente. No caso em concreto, analisei os documentos apresentados no presente pedido de HC sob a prisão preventiva decretada. Entretanto, numa análise perfunctória, a questão revela que o acusado não tem contra si prova da alegação da vítima Joelma Cordeiro da Silva que estende à aplicação do art. 312, CPP, a seguir transcrito: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” O requerido tem residência fixa e mora na cidade de Taguatinga, enquanto a suposta vítima mora no Sudoeste. Pela moradia, já estão distanciados. Consta dos autos no documento de ID no 21779823 que a suposta vítima revelou que o evento gerador da prisão de Lucio Matildes Alves não foi por dolo ou culpa do mesmo, por desentendimentos de pouca monta. Até aqui, o paciente que já respondia em liberdade, não teve alteração fática para sustentar a sua manutenção no cárcere. Posto isso, não há gravidade a justificar a prisão preventiva e nem perigo à ordem pública, caso em que revogo a prisão preventiva para que o paciente responda em liberdade, bem como o Juiz competente fixará eventual medida cautelar diferente da prisão. Dou força de mandado à presente decisão, que terá natureza jurídica de alvará de soltura para cumprimento imediato, inclusive em regime de plantão, cumprindo-se com a urgência que o caso requer. Cumpra-se imediatamente. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Colha-se o parecer do MP. P.I. Brasília, 28 de novembro de 2020 21:23:42. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador